Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726157-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANIT ENGENHARIA - EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB DECISÃO Agravo de instrumento incluído na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 11/09/2024 a 18/09/2024. O Advogado da agravada-exequente “Requer a retirada da pauta eis que houve a superveniente perda do objeto diante do acordo entabulado entre as partes, contíguo” (id. 63551007). Embora não haja manifestação da agravante-executada no recurso, em consulta ao processo originário, constata-se que ela peticionou em 5/9/2024 e “para “dizer que RATIFICA os termos do acordo firmado pelas partes (ID.209634673) para que surta os efeitos necessários, requerendo seja o mesmo homologado”. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora